Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001880-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAPA FC COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 35.345.167/0002-50 (EMBARGANTE), PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 13.025.296/0001-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001880-90.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

MAPA FC COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA

EMBARGADO:

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPA FC COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 201857698), que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Aponta contradição/omissão no julgado, alegando que
“consta nos autos todos os documentos probatórios atestando a hipossuficiência da Embargante, sendo o Demonstrativo de Resultado – DRE dos anos de 2022 e 2023 (documentos juntados aos ID 200072185 e 200072186), demonstrando que a empresa vem sustentando prejuízos neste período
” (sic).

Sustenta que “
além destes prejuízos, discute-se na presente ação um prejuízo fiscal de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), situação que está abalando diretamente as finanças da empresa, visto que para manter o estabelecimento funcionando, a Embargante precisou realizar a confissão da dívida e está quitando tais débitos, conforme faz prova nos documentos juntados na exordial (termos de confissão de dívida juntados aos ID 135610926 e 135610927)
” (sic).

Destaca que “
a situação financeira da empresa encontra-se em difícil recuperação e sustenta inúmeros prejuízos
” (sic).

Assevera que “
não merece respaldo a decisão que sustentou que a Embargante não colacionou os documentos probatórios atestando a sua hipossuficiência, visto que tais documentos encontram-se devidamente anexados aos autos principais, bem como, ao presente recurso
” (sic).

Com essas considerações, requer seja provido o presente recurso para que seja retificada a decisão proferida, sendo deferida a gratuidade da justiça (Id. 203131674).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática ora combatida.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão
que
indeferiu o pedido de concessão da benesse assistencial, ao fundamento de que “
não merece respaldo a decisão que sustentou que a Embargante não colacionou os documentos probatórios atestando a sua hipossuficiência, visto que tais documentos encontram-se devidamente anexados aos autos principais, bem como, ao presente recurso
” (sic).

Ocorre que ao examinar os autos de origem (nº 1045511-92.2023.8.11.0041
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 08/02/2024, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários diante da ausência da angularização processual.

P.R.I.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais.

Cumpra-se”.
(Id. 140835313 dos autos de origem)
”

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
.

In casu, em razão da extinção do cumprimento de sentença, o agravo interno perdeu o seu objeto, estando prejudicado
”. (TJ-MT - AGR: 10205392120228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela agravante, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024